Tribunal: TJSP
Processo: 0004187-91.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto – Recurso do Ministério Público – Alegada a necessidade de recolhimento das penas de multa impostas cumulativamente, sob o entendimento de se tratar de um requisito para o deferimento do pedido – Ausência de requisito subjetivo e necessidade de exame criminológico – Falta de previsão legal para o condicionamento da progressão ao

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto – Recurso do Ministério Público – Alegada a necessidade de recolhimento das penas de multa impostas cumulativamente, sob o entendimento de se tratar de um requisito para o deferimento do pedido – Ausência de requisito subjetivo e necessidade de exame criminológico – Falta de previsão legal para o condicionamento da progressão ao pagamento da multa – Histórico prisional desfavorável, com cometimento de faltas disciplinares de natureza grave e evasões – Condição de ordem subjetiva não satisfeita – Elementos contrários ao atestado de comportamento carcerário, sendo necessária a prévia realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo, não necessariamente com participação de médico psiquiatra, devendo o agravado aguardar a realização no regime fechado – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004187-91.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado AGNALDO BARBOSA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento para converter o julgamento em diligência, a fim de
determinar que o agravado seja submetido a exame criminológico para fins de
progressão ao regime intermediário, devendo aguardar a sua realização e nova
decisão em regime fechado, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004187-91.2020.8.26.0344 -Voto no 34.538
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004187-91.2020.8.26.0344
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS
COMARCA DE MARÍLIA
VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
(EXECUÇÃO No 1004524-63.2020.8.26.0344)
VOTO No 34.538
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão ao regime
semiaberto Recurso do Ministério Público Alegada a
necessidade de recolhimento das penas de multa impostas
cumulativamente, sob o entendimento de se tratar de um
requisito para o deferimento do pedido
Ausência de
requisito subjetivo e necessidade de exame criminológico
Falta de previsão legal para o condicionamento da
progressão ao pagamento da multa
Histórico prisional
desfavorável, com cometimento de faltas disciplinares de
natureza grave e evasões Condição de ordem subjetiva não
satisfeita

Elementos
contrários
ao
atestado
de
comportamento carcerário, sendo necessária a prévia
realização de exame criminológico para aferição do requisito
subjetivo, não necessariamente com participação de médico
psiquiatra, devendo o agravado aguardar a realização no
regime fechado Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r.
decisão que deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto
formulado por AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS, sob o fundamento
de terem sido preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo (fls. 54/56).
Alega, em síntese, que a progressão de regime
deve ser condicionada ao adimplemento da pena de multa, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004187-91.2020.8.26.0344 -Voto no 34.538
3
firmados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.
Ressalta que o inadimplemento deliberado da
pena de multa evidencia que o agravado não possui requisito subjetivo
(autodisciplina e senso de responsabilidade) para a progressão de
regime.
Sustenta, por outro lado, que o agravado
cumpre pena por latrocínio tentado, crime este considerado hediondo
por lei, além de roubo qualificado, roubo qualificado tentado, roubo
tentado, furto qualificado, furto, uso de documento público falso e falsa
identidade, demonstrando tratar-se de pessoa extremamente perigosa e
nociva à sociedade, pela natureza e gravidade das condutas praticadas.
Aponta, ainda, que o agravado possui trajetória
de cumprimento de penas conturbada, em virtude de quatro evasões e
em razão da reincidência, o que demonstra completa ausência de
absorção da terapêutica de reabilitação prisional.
Requer, assim, o provimento do presente
agravo, a fim de que seja cassada a r. decisão ora hostilizada, com a
possibilidade de adimplemento do agravado quanto à pena de multa
imposta como condição ao deferimento da pretensão em questão, ainda
que o pagamento seja de forma parcelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004187-91.2020.8.26.0344 -Voto no 34.538
4
Alternativamente, postula a realização de exame criminológico por equipe multidisciplinar, formada por
psiquiatra, psicólogo e assistente social, a fim de se verificar o
preenchimento do respectivo requisito subjetivo (fls. 02/16).
O agravado, em resposta, pugnou pelo não
provimento do recurso (fls. 63/77).
Mantida a r. decisão (fls. 78), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do agravo (fls. 91/96).
É o relatório.
Em que pese o respeitável entendimento da
culta Magistrada de primeiro grau, exposto de maneira bem
fundamentada, merece parcial provimento o recurso.
Com efeito.
Cumpre assinalar que não cabe ao Poder
Judiciário a tarefa constitucional de legislar, aliás, como bem sabe a
ilustre e zelosa agravante.
Isto porque, a Lei no 7.210/84 (Lei de Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004187-91.2020.8.26.0344 -Voto no 34.538
5
Penal), ao criar o sistema progressivo de cumprimento de pena,
estabeleceu, em seu artigo 112, apenas dois critérios para a aludida
progressão, quais sejam, o objetivo (cumprimento de certo lapso
temporal da reprimenda) e o subjetivo (bom comportamento carcerário,
ou, caso se prefira, mérito do sentenciado).
Nada, absolutamente nada foi consignado,
como requisito legal à promoção, em relação à satisfação da reprimenda
pecuniária.
Já por isso o argumento recursal em relação à
multa estaria fadado ao insucesso.
Mas não é só.
Leitura atenta e isenta de paixões do aresto do
Pretório Excelso citado no inconformismo ora externado, conduzem à
irrefutável conclusão de que o singelo descumprimento da pena de
multa cumulativamente aplicada não constitui óbice ao deferimento da
progressão, mas, tão somente, o inadimplemento deliberado.
Portanto,
apenas
o
sentenciado
que
propositadamente, segundo o Supremo Tribunal Federal, frustrar o
pagamento da multa estaria impedido de progredir de regime.
E, evidentemente, incumbe exclusivamente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004187-91.2020.8.26.0344 -Voto no 34.538
6
Ministério Público a prova desse proposital ou deliberado
inadimplemento, o que, no presente caso, nem de longe se viu.
Impende anotar, por necessário, que o próprio
encarceramento de qualquer sentenciado, em cumprimento de pena
privativa de liberdade, acarreta, ao contrário do que se possa imaginar,
a presunção relativa da impossibilidade de adimplemento da pena
pecuniária, que só poderá cair frente a uma robusta e inequívoca
comprovação a ser feita, repita-se, pelo Ministério Público, de que,
mesmo reunindo condições financeiras, está ele deliberadamente a
fraudar o respectivo pagamento.
Aliás, no presente caso, nem mesmo se
preocupou a agravante em tecer comentários outros a respeito dos
verdadeiros
requisitos
legalmente
estabelecidos,
limitando-se
a
enaltecer, sob sua ótica distorcida, a decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal.
Noutro aspecto, pressuposto à concessão de
progressão de regime prisional, como já mencionado, é o atendimento
de requisitos objetivo (cumprimento de certo lapso temporal da
reprimenda) e subjetivo (boa conduta carcerária comprovada por
atestado firmado pelo diretor do estabelecimento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004187-91.2020.8.26.0344 -Voto no 34.538
7
O sistema progressivo de execução de pena
privativa de liberdade foi adotado pela legislação pátria, devendo o
condenado cumpri-la com passagem do regime considerado mais
rigoroso para outro mais brando, observado o preenchimento dos
requisitos legais, de forma a garantir-lhe uma preparação à vida
fora do cárcere.
A sua consagração tem objetivos claros de
trazer segurança não só à sociedade, mas, sobretudo, ao próprio
sentenciado, permitindo-lhe a assimilação de conceitos que visam à
sua ressocialização, por meio de mecanismos que garantam uma
paulatina e gradual reinserção ao meio social, observado o seu mérito,
com o afastamento do caráter exclusivamente punitivo da pena.
No
caso
específico
dos
autos,
versa
a
controvérsia também acerca do preenchimento ou não do requisito
subjetivo, bem como da necessidade de exame criminológico para a sua
aferição.
Pois bem. Diante da análise do conjunto fático-
probatório delineado nos autos, tem-se que o agravado cumpre a pena
de 40 (quarenta) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, pela prática dos crimes de latrocínio, uso de documento falso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004187-91.2020.8.26.0344 -Voto no 34.538
8
furtos e roubos, cujo início do resgate se deu em 24/09/1995, com
término previsto para 30/06/2035, considerando o disposto no artigo
75, do Código Penal (fls. 22/28).
Também registra 02 (duas) faltas disciplinares
de natureza grave, consistentes em abando e ameaça a funcionário, a
última delas reabilitada em 03/09/2016 (fls. 26).
Se não bastasse, o agravado ostenta em seu
histórico 04 (quatro) fugas, regressando ao sistema prisional somente
em razão de novas prisões em flagrantes (fls. 24).
Dessa forma, embora a gravidade dos delitos
perpetrados e a longa pena por cumprir não constituam, por si sós,
óbices à progressão pleiteada, no caso ora em exame, o condenado
demonstrou, ao perpetrar faltas disciplinares de natureza grave e se
evadir, comportamento inadequado e impulsivo, não estando o
magistrado, vale frisar, adstrito ao atestado de comportamento
carcerário, mormente quando há elementos suficientes que destoam da
conclusão firmado em tal documento, como ocorre na espécie,
mostrando-se mais adequada a realização prévia de exame
criminológico para o fim de obtenção de progressão de regime prisional.
Com relação a este exame, como se sabe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004187-91.2020.8.26.0344 -Voto no 34.538
9
somente em casos especialíssimos, com motivação concreta, que é o
caso específico dos autos, pode ser determinada a realização de perícia
judicial para aferir se o condenado, pela gravidade em concreto e
específica do caso, está em condições de ser progredido a regime mais
brando ou beneficiado por um dos institutos previstos no art. 112, § 2o,
da Lei de Execução Penal, em respeito ao princípio in dubio pro
societate.
Aliás, esse entendimento acabou consolidado
com a edição da Súmula Vinculante no 26, do Pretório Excelso:
“Para efeito de progressão de regime no
cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o
juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o
da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se
o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e
subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de
modo fundamentado, a realização de exame criminológico”
(grifei).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de
Justiça já assentou o entendimento de que “admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada” (Súmula no 439).
Deve,
pois,
ser
submetido
a
exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004187-91.2020.8.26.0344 -Voto no 34.538
10
criminológico para que seja perquirido se realmente demonstra mérito
suficiente e condições psicológicas para ser promovido ao regime
semiaberto, devendo aguardar a realização da perícia técnica no regime
fechado.
De outra banda, cumpre destacar que a
ausência de médico psiquiatra na elaboração do laudo não configura
qualquer vício.
O objetivo da perícia, como se sabe, é o de
colher elementos acerca da maturidade e disciplina do condenado,
tendo em vista seus aspectos psicológicos e psiquiátricos, de molde a
formar um prognóstico, ainda que mínimo, de sua periculosidade e da
probabilidade de recidiva, com base no qual haverá ou não a concessão
de benefícios durante o cumprimento da pena.
Pode estar fundado, por isso mesmo, em um ou
mais ramos para o auxílio à formação da convicção do julgador, não
sendo, desse modo, imprescindível a participação de médico psiquiatra.
Nunca é demais rememorar que no regime
intermediário teria direito a saídas temporárias, retornando, ainda que
por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda
mais inarredável a necessidade de um prognóstico minimamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004187-91.2020.8.26.0344 -Voto no 34.538
11
favorável. É o mínimo que espera a sociedade
reiteradamente e gravemente por ele ultrajada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao agravo e converto o julgamento em diligência, a fim de
determinar que o agravado seja submetido a exame criminológico para
fins de progressão ao regime intermediário, devendo aguardar a sua
realização e nova decisão em regime fechado.
E uma vez concluída referida perícia, deverão
as partes ser instadas à manifestação, no prazo sucessivo de 05 (cinco)
dias, acerca do exame criminológico realizado.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator